Tribunal: TJPA
Processo: 0806219-11.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806219-11.2020.8.14.0040

APELANTE: NILA NUNES FERREIRA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Safra S.A. contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0806219-11.2020.8.14.0040, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e determinou a anulação da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, com o retorno dos autos à origem para a realização de perícia grafotécnica. O agravante sustenta que não houve cerceamento de defesa, que a restituição de valores não deve ocorrer em dobro por ausência de má-fé e que há necessidade de compensação dos valores eventualmente restituídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa e justifica a nulidade da sentença; (ii) estabelecer se a repetição de indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia grafotécnica requerida pela parte autora para impugnar a autenticidade da assinatura no contrato bancário, configura cerceamento de defesa, pois impede a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1061, estabelece que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

A decisão monocrática não apreciou a repetição de indébito, pois a definição sobre a devolução dos valores depende da prova pericial, sendo inviável, neste momento, a análise sobre a forma da restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia grafotécnica requerida para impugnar a autenticidade de assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

Cabe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade do contrato bancário quando impugnada a assinatura pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1978383/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05/05/2022 (Tema Repetitivo 1061).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO SAFRA S.A.
em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0806219-11.2020.8.14.0040, na qual foi acolhida a preliminar de cerceamento de defesa e determinada a anulação da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, com o consequente retorno dos autos à origem para a realização de perícia grafotécnica.

Na petição de agravo interno (id. 21722419), o Banco Safra S.A. sustenta, em síntese, que:

(i) não houve cerceamento de defesa, pois a decisão de primeiro grau foi devidamente fundamentada na documentação acostada aos autos, a qual comprovaria a existência do contrato de empréstimo consignado;

(ii) a restituição dos valores não pode ocorrer em dobro, pois não há prova de má-fé por parte da instituição financeira;

(iii) há necessidade de compensação de valores, pois, caso reconhecida a inexistência do débito, deve ser restituído apenas o valor líquido efetivamente pago pela agravada, sem qualquer majoração.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e, subsidiariamente, pugna para que seja reformada a parte do decisum que determina a restituição em dobro dos valores pagos, garantindo-se a compensação dos valores devidos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta Turma Julgadora reside na
alegação de ausência de cerceamento de defesa
e na
impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados
, bem como na
necessidade de compensação de valores
.

A decisão monocrática reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação sem a realização da perícia grafotécnica requerida pela parte autora.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1061, firmou o entendimento de que cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade do contrato bancário quando impugnada a assinatura pelo consumidor. Veja-se:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)." (STJ - REsp 1978383/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05/05/2022).

No caso concreto, a parte autora contestou expressamente a autenticidade do contrato e requereu a perícia grafotécnica, que não foi realizada. Assim, o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova essencial para o deslinde do feito, configurando o cerceamento de defesa.

Diante desse cenário, mantenho a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para a realização da perícia grafotécnica.

O agravante ainda sustenta que não há prova de má-fé na cobrança, razão pela qual a restituição deveria ser simples e não em dobro.

No caso concreto, a decisão impugnada não apreciou o pedido de repetição de indébito, já que necessita da produção da prova pericial para decidir o pleito inicial.

Dispositivo

Dessa forma,
nego provimento ao agravo interno
para manter a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para a realização da perícia grafotécnica.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025